Tribunal: TJDFT
Processo: 0736538-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO NO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO COM PLURALIDADE DE RÉUS E DEFESAS DISTINTAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ REALIZADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela prática de furto qualificado (artigo 155, § 4o, I, II e IV, c/c artigo 29, Código Penal), em que se alega ausência de fundamentos para a prisão preventiva e excesso de prazo para a formação da culpa.
II. Questões em discussão:
2. A controvérsia cinge-se: (i) à legalidade da manutenção da prisão preventiva, diante da alegada fragilidade dos indícios e da suposta demora processual, considerada a designação de nova audiência de instrução; e (ii) ao excesso de prazo na formação da culpa.
III. Razões de decidir:
3. A prisão preventiva foi decretada e mantida diante da gravidade concreta da conduta, consistente em furto qualificado mediante arrombamento e escalada em agência bancária, com subtração de elevada quantia.
4. A participação da paciente no crime durante o cumprimento de pena definitiva, aliada à existência de condenações pretéritas, inclusive por crimes patrimoniais, evidencia sua periculosidade e justifica a custódia como medida necessária à garantia da ordem pública (artigo 312, Código de Processo Penal).
5. Não há falar em excesso de prazo, considerando a pluralidade de réus e defesas técnicas distintas, já realizada audiência de instrução e designada nova sessão para oitiva de testemunhas remanescentes. Inexiste desídia estatal que autorize o relaxamento da prisão.
IV. Dispositivo:
6. Ordem denegada.